Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora da quantia, recebida pelo devedor, a título de participação em lucros e resultados (PLR).
2. A penhora de valores existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias.
3. A participação nos lucros consiste em direito fundamental do trabalhador previsto no art. 7o, inc. XI, da Constituição Federal, cuja redação enuncia expressamente que essa espécie de rendimento é “desvinculada da remuneração”. 3.1. Assim, a participação nos lucros e resultados, em verdade, tem caráter indenizatório. Logo, não se trata de parcela que compõe a remuneração do trabalhador e, por isso, não pode ser logicamente abrangida pela regra da impenhorabilidade da remuneração.
4. No caso em exame o Juízo singular determinou a penhora de quantia recebida pelo devedor a título de PLR. A penhora em questão deve ser mantida, pois esse montante não é protegido regra da impenhorabilidade da remuneração (art. 833, inc. IV, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.